Tribunal: TJMT
Processo: 1005084-71.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005084-71.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GREICI DOS SANTOS THIAGO CESARIO - CPF: 020.693.600-16 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. IRDR TEMA 04 TJMT. LANÇAMENTOS GENÉRICOS EM HOLERITE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por professora da rede estadual de ensino contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças relativas ao gozo de 45 dias de férias e o respectivo terço constitucional, referentes aos anos de 2023 a 2025. A recorrente sustenta que, embora o direito aos 45 dias seja reconhecido, o Estado de Mato Grosso não demonstrou o pagamento integral da verba.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os comprovantes de pagamento que contêm lançamentos genéricos de adicional de férias são suficientes para demonstrar a quitação integral da obrigação relativa aos 45 dias de férias assegurados aos profissionais da educação, ou se a insuficiência discriminatória dos holerites impõe o reconhecimento da inadimplência estatal.

III. Razões de decidir
3. O direito ao gozo de 45 dias de férias anuais pelos professores da rede pública estadual é matéria consolidada pela legislação local e pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04 do TJMT), sendo o cerne do debate estritamente probatório quanto ao adimplemento.
4. Incumbe à Administração Pública o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento efetivo e integral da verba pleiteada, mediante documentação clara e discriminada que permita aferir a correspondência entre o valor pago e o período legal de descanso.
5. A apresentação de contracheques com rubricas genéricas, sem a devida especificação da proporcionalidade dos 45 dias, não supre a exigência de prova inequívoca da satisfação da obrigação, resultando na reforma da decisão para assegurar o pagamento das diferenças devidas, observada a compensação de valores eventualmente quitados e a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A quitação de verbas remuneratórias de servidores públicos exige discriminação específica nos registros financeiros, sendo insuficiente o lançamento genérico para comprovar o pagamento integral de férias de 45 dias. 2. Não demonstrada a exatidão do pagamento pela Administração, impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição e a dedução de valores comprovadamente recebidos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XVII; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 54, I; CPC, art. 373, II; Lei n. 9.494/97, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); STF, RE 870.947 (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A recorrente, professora efetiva da rede estadual de ensino, ajuizou a presente ação pleiteando o pagamento das férias e do terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias, referente aos anos de 2023 a 2025, alegando que o Estado de Mato Grosso não realizou o pagamento integral.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

O cerce da controvérsia cinge-se a verificar se o Estado de Mato Grosso realizou o pagamento de férias e do terço constitucional sobre os 45 dias de férias a que a recorrente faz jus.

Nesse ponto, é incontroverso que os professores da rede estadual de ensino têm direito a 45 dias de férias anuais, conforme previsto no art. 54, I, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998,
e reconhecido no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

No entanto, a questão em debate não se refere ao reconhecimento do direito em si, mas à verificação da efetiva existência de valores pendentes de pagamento no período reclamado pela parte autora.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso informou que passou a realizar administrativamente o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias a partir do ano de 2022.

Nesse sentido, foram juntados aos autos os holerites da parte autora, os quais demonstram a existência de pagamentos realizados a título de adicional de férias.

Contudo, da analise dos referidos holerites, não é possível verificar o pagamento integral das férias e do terço constitucional. Os contracheques apresentam apenas lançamentos genéricos de “adicional de férias” e “adiantamento adicional férias”, sem discriminar a correspondência com as férias de 45 dias alegadamente pagas.

Assim, ausente prova inequívoca da satisfação integral da obrigação, não se desincumbiu o réu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para condenar o reclamado ao pagamento das férias integrais de 45 dias, acrescidas do terço constitucional, referente ao período de 2023 a 2025, devendo ser excluído eventuais valores pagos, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026